Tribunal: STF
Processo: Rcl 40386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face de decisão do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ, que teria afrontado as decisões desta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Sustenta-se que o Juízo reclamado determinou ordem de pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no limite de 30 salários mínimos, por entender que a Lei Municipal nº 2150/2010 foi publicada fora do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos na Emenda Constitucional n. 62/2009. 
    Alega-se que “quando da promulgação da Lei Municipal nº 2150/2010, de 14 de agosto de 2010, foi desconsiderado o prazo de 180 (cento e oitenta) estampado no artigo 97, § 12, ADCT/CR, devido ao fato do referido dispositivo ter recebido declaração de inconstitucionalidade quando do julgamento das ADI nº 4.357 e 4.425; assim, não prevalecendo mais o prazo anteriormente fixado de 180 dias, muito menos o fundamento da decisão da Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Itaboraí em desconsiderar a promulgação da lei municipal.” (eDOC 1, p. 3).
    Requereu-se liminarmente, e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do art. 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.
    No caso, neste juízo prévio, estão presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida.
    As ADIs 4.357 e 4.425 foram julgadas pelo Plenário do STF parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).
    Dizia o art. 97, § 12, do ADCT:
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009):
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    Referido artigo, cumpre observar, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    A decisão reclamada assim assentou (eDOC 5, p. 340):
    “Conforme se depreende do despacho exarado pela Exma Desembargadora Vice-Presidente do E. TRT nos autos do Processo nº 0084100-07.2004.5.01.0451, mencionada na petição de id 4381a43 do próprio segundo Reclamado, o Município de Itaboraí não publicou a Lei Municipal nº 2150/2010, que regulamenta o limite para Requisição de Pequeno Valor - RPV, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da Emenda Constitucional nº 62/2009.
    Por esta razão, deverá ser observado o valor de até 30 (trinta) salários mínimos para o processamento do débito por RPV.
    Dê-se ciência ao Município de Itaboraí, inclusive para que efetue o pagamento da RPV no prazo assinalado sob pena de expedição de mandado de sequestro.”
    Assim, considerando o conteúdo da decisão prolatada, prima facie, depreendem-se presentes tanto o fumus boni iuris, pela plausibilidade do direito invocado (aparente afronta à decisão proferida em ADI), bem como o periculum in mora, pela iminente cristalização da situação jurídica do reclamante, a configurar iminente dano irreparável ou de difícil reparação. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida, até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.
    Citem-se os interessados (CPC, art. 989, III), intimando-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção (CPC, art. 319, II, e art. 321).
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente